Tribunal: STF
Processo: RE 69480
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
IMPOSTO SOBRE LUCRO IMOBILIÁRIO. A CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL,
PARA O EFEITO DA NÃO INCIDENCIA DO TRIBURO (ART. 24, PARAGRAFO ÚNICO
DA LEI N 154/47), NÃO BASTAVA A SUA LOCALIZAÇÃO EM ZONA HAVIDA COMO
RURAL PELA MUNICIPALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.